Tribunal: TJMT
Processo: 1020518-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020518-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 475.308.758-17 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ MOREIRA - CPF: 736.028.688-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, proferida
nos autos de Ação de Cobrança
, na qual
o autor
busca o recebimento de R$ 350.000,00 pela venda de 100 cabeças de gado. O agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para arresto dos semoventes entregues, com bloqueio de movimentação via
GTAs
e nomeação como fiel depositário, alegando risco de frustração da execução diante de suposta retirada irregular dos animais da fazenda e da existência de execuções em desfavor do agravado. A decisão agravada indeferiu o pedido, por ausência de indícios suficientes de dilapidação patrimonial e por considerar a medida excessivamente gravosa no início da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, na forma de arresto de semoventes, em razão de alegado risco de frustração da efetividade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Agravo de Instrumento tem seu escopo limitado à análise da correção da decisão recorrida, não sendo cabível a
reavaliação do mérito da demanda originária,
sob pena
de supressão de instância.

A concessão de arresto, nos termos do art. 301 do CPC, exige demonstração concreta de risco à efetividade da execução, o que pressupõe atos inequívocos de dilapidação patrimonial ou situação de insolvência, cumulados com a probabilidade do direito.

Apesar de haver provas da relação jurídica (notas fiscais e
GTAs
), não há elementos suficientes que indiquem que o agravado esteja promovendo a ocultação ou alienação fraudulenta dos bens.

A mera existência de execuções em desfavor do agravado e alegações de retirada dos animais, desacompanhadas de prova robusta, não configuram, por si sós, risco iminente ao resultado útil do processo.

O processo encontra-se em fase inicial, sem citação válida do réu e com audiência de conciliação designada, não havendo resistência configurada nem esgotamento dos meios ordinários de localização ou constrição de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto como tutela de urgência de natureza cautelar exige prova concreta da probabilidade do direito e da prática de atos de dilapidação patrimonial ou de risco efetivo à satisfação da obrigação.

A existência de execuções anteriores e a alegação genérica de movimentação irregular de semoventes não são
suficientes, por si sós, para justificar medida gravosa como o arresto no início da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1023273-76.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022, DJE 15.07.2022.

TJMT, AI 1019830-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.01.2023, DJE 30.01.2023.

TJMG, AI 10000212726376001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 05.04.2022, DJE 07.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança n.º 1006034-08.2025.8.11.0004
proposta em face de JOÃO LUIZ MOREIRA, indeferiu o pedido de arresto de semoventes sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de indícios suficientes de dilapidação patrimonial, reputando a medida como excessivamente gravosa em fase inicial do processo.

Sustenta o Agravante, em síntese, que
os documentos apresentados demonstram com robustez a verossimilhança do direito invocado, e que a urgência da medida está consubstanciada na natureza dos bens – de fácil movimentação e alienação – bem como na informação de que o Agravado estaria promovendo a retirada irregular dos animais da propriedade rural onde se encontravam.

Alega, ainda, que o Agravado é devedor contumaz, sendo parte em diversas ações de execução, o que reforçaria o risco de frustração da execução.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, com o arresto dos semoventes, bloqueio de
GTAs
e nomeação do Agravante como fiel
depositário, ou, subsidiariamente, o arresto de outros bens suficientes à garantia do crédito. No mérito, pleiteia o provimento integral do presente recurso, com a confirmação da tutela antecipada recursal eventualmente concedida.

Preparo devidamente recolhido (ID 295203385).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID. 295588917).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA em face de JOÃO LUIZ MOREIRA, ajuizada com o objetivo de obter o recebimento da quantia de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
, decorrente
da venda de 100 (cem) cabeças de gado bovino fêmeas, cuja entrega foi efetivada e comprovada por meio de Notas Fiscais e Guias de Trânsito Animal (
GTAs
).

Sustenta o autor, na demanda originária, que apesar de notificado extrajudicialmente, o Agravado permaneceu inadimplente, razão pela qual requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto dos semoventes entregues, bem como a comunicação ao INDEA/MT para bloqueio de movimentação dos animais e sua nomeação como fiel depositário.

Contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de indícios suficientes de dilapidação patrimonial, reputando a medida como excessivamente gravosa em fase inicial do processo.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“(...) Na hipótese dos autos, ao menos nesta fase processual, não observo o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.

Isso porque não há indícios suficientes de que a parte requerida esteja promovendo a dilapidação de seu patrimônio. Ademais, tal medida cautelar, especialmente antes da formação da relação processual, revela-se excessivamente gravosa, na medida em que inexiste demonstração de conduta da parte requerida tendente a frustrar, de forma deliberada, o adimplemento da obrigação.

Ressalte-se, ainda, a ausência de prova quanto à suposta dilapidação patrimonial ou eventual situação de insolvência do requerido que possa, futuramente, comprometer a efetividade de eventual execução.

(...) Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 06/08/2025, às 12h00min (horário de Mato Grosso), por meio de videoconferência a ser realizado pelo
CEJUSC.
”

Pois bem.

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Nessa perspectiva, o art. 301 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser efetivada por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, ou por qualquer outra medida idônea destinada a assegurar o direito.

No caso concreto, entretanto, a probab
ilidade do direito invocada pelo

a
gravante não se mostra suficientemente robusta para justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

E
m que pese evidenciada a relação jurídica entre as partes, por meio das notas fiscais (ID 195025369, na origem) e das respectivas Guias de Trânsito Animal (
GTAs
), inexistem subsídios que comprovem a alegada dilapidação patrimonial e alienação dos semoventes a terceiros.

Ressalte-se que as alegações de que o
a
gravado estaria realizando a retirada dos animais sem emissão de GTA e de Nota Fiscal, porquanto o contrato de arrendamento da área onde os animais se encontram está sendo
encerrado, assim como a existência de execução em desfavor do recorrido, por si sós
, não são suficientes para caracterizar risco iminente ao resultado útil do processo, uma vez que a concessão de arresto de bens exige
a comprovação de insolvência ou de atos fraudulentos que indiquem a intenção do devedor de frustrar a execução
, o que, à primeira vista, nã
o restou demonstrado na espécie.

A propósito:

“(...) Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1023273-76.2021.8.11.0000, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 15/07/2022).

Assim,
f
az-se imprescindível a demonstração de elementos concretos e convincentes para
justificar a medida pleiteada, o que não se verifica
no presente caso
.

Tal medida, por seu caráter potencialmente irreversível, poderá acarretar graves prejuízos
ao agravado
caso, ao término da instrução, reste demonstrado que não houve dilapidação ou ocultação patrimonial com o intuito de dificultar ou inviabilizar a satisfação do crédito.

Ademais, vale esclarecer que a ação de cobrança está em sua fase inicial, com decisão já proferida determinando a expedição de mandado de citação e intimação para a realização de audiência de conciliação, não sendo possível,
prima facie
, verificar qualquer resistência da parte agravada.

Dessa forma, mostra-se inviável, nesta fase processual, especialmente diante da ausência de formação do contraditório, deferir o arresto de bens em favor do agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR MEDIANTE ARRESTO DE BENS EM CARÁTER LIMINAR – ARRESTO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que
ensejam
, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.
”
(TJ-MT 10198308320228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS AUSENTES. - Para concessão de tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no art.
300
do
Código de Processo Civil
- O arresto somente pode ser deferido quando a possibilidade de frustração de futura exec
ução é efetivamente demonstrada.”

(TJ-MG -
AI: 10000212726376001 MG
,
Relator
: Cavalcante Motta
, Data
de
Julgamento
: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025